Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. PROGRAMA MORAR BEM. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.

1 – Execução de título extrajudicial. Penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel. Programa Morar Bem. É permitida a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia por expressa previsão legal (art. 835, inciso XII, do CPC). Os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente tem expressividade econômica e, portanto, são passíveis de penhora, ainda que o bem tenha sido alienado pelo Programa Morar Bem.

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

(j)